Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007450-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.597.621-72 (AGRAVANTE), RODRIGO BORGES DE JESUS - CPF: 047.949.731-10 (AGRAVADO), HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA - CPF: 015.444.131-73 (AGRAVADO), H. GARCIA DE SOUZA - CNPJ: 12.233.845/0001-06 (AGRAVADO), ADRIANO DE SOUZA GARCIA - CPF: 927.099.151-20 (AGRAVADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rosimeire Pereira dos Santos contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. A agravante alega hipossuficiência financeira, comprovada por meio de declaração e documentos, e insurge-se contra o indeferimento baseado na existência de bens móveis e na suposta ausência de comprovação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada, é devida a concessão da justiça gratuita à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo à parte contrária ou ao juízo produzir prova em sentido contrário.

4.

A existência de bens móveis em nome da parte requerente não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando tais bens não possuem liquidez imediata ou alto valor de mercado, ou ainda se encontram inutilizados.

5.

A análise da capacidade financeira da parte requer cotejo entre rendimentos mensais e despesas ordinárias, não se limitando à verificação de patrimônio ou à renda bruta.

6.

A documentação acostada aos autos, notadamente os holerites, demonstra incompatibilidade entre a renda mensal da agravante e as custas processuais exigidas, superiores a R$ 16 mil, evidenciando sua impossibilidade de arcar com tais valores sem comprometer o sustento próprio.

7.

A negativa da justiça gratuita, nessas condições, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, sendo admitida prova em contrário.

2.

A existência de bens móveis não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando não evidenciada sua liquidez ou valor relevante.

3.

A análise da capacidade econômica para fins de justiça gratuita exige a ponderação entre rendimentos e despesas ordinárias, não podendo basear-se exclusivamente em patrimônio ou renda bruta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rosimeire Pereira dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1075398-87.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, conforme estabelece o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Afiança que apresentou declaração expressa de insuficiência financeira, a qual goza de presunção legal, e que, ademais, anexou aos autos elementos probatórios suficientes para corroborar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Afirma que sua condição financeira é precária, pois exerce a profissão de Técnica de Enfermagem e aufere remuneração líquida de R$ 3.217,78, valor insuficiente para suportar as custas processuais no montante de R$ 16.473,30 sem comprometer despesas essenciais.

Aduz que grande parte de seus rendimentos é destinada ao pagamento de plano de saúde, medicamentos e despesas básicas de moradia, razão pela qual não reúne condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Insurge-se contra a fundamentação da decisão agravada, que considerou a existência de bens móveis em seu nome como elemento suficiente para afastar a concessão da gratuidade.

Esclarece que um dos veículos indicados no sistema Renajud – um Ford/KA SE 1.0 – foi totalmente destruído no acidente que vitimou seu cônjuge, sendo, inclusive, objeto da demanda de reparação que tramita na origem.

Assegura que os demais veículos referenciados foram adquiridos ao longo de vários anos por meio de financiamento bancário e não representam liquidez suficiente para justificar o indeferimento do pedido.

Rebate a tese adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau ao ponderar que a existência de bens de pequeno valor não pode ser utilizada isoladamente para afastar a hipossuficiência financeira da parte.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar a regular tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 275117878).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, a Recorrente pretende a concessão da assistência judiciária.

Esclarece-se que a decisão recorrida, que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita por entender não foi demonstrada a incapacidade financeira momentânea do Requerente.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu-se pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada.

In casu
, a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Por tais razões, o Juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora não possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

[...]

Ademais, não há elementos iniciais para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como Declaração de Hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda, Extrato Bancário, Carteira de Trabalho e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

[...]

Além disso, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

Sobre o assunto a jurisprudência:

[...]

Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da assistência judiciária.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias,

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. [...].” (id. 183386548 dos autos de origem).

Vê-se que, na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau concluiu pela ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência da parte autora, ressaltando que não foram apresentados documentos essenciais aptos a corroborar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, além de ter considerado, com base em consulta ao sistema Renajud, a existência de veículos em nome da requerente como indício de capacidade financeira.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Outrossim, importa salientar que a documentação acostada aos autos demonstra de forma concreta a limitação financeira enfrentada pela Agravante. Os holerites anexados revelam que sua renda mensal gira em torno de R$ 3.500,00, quantia esta que, considerada em cotejo com o valor das custas processuais iniciais – superior a R$ 16.000,00 –, evidencia, de forma incontestável, a desproporção entre seus rendimentos e os encargos processuais que lhe foram exigidos.

Ademais, o fato de existirem bens móveis registrados em nome da Recorrente, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, tampouco constitui impedimento absoluto à concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando tais bens não ostentam liquidez imediata, não possuem elevado valor de mercado ou, como no caso dos autos, têm destinação essencial à sua locomoção ou sequer se encontram em condições de uso, a exemplo do veículo que teria sido destruído no acidente objeto da demanda.

O direito à assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à jurisdição àqueles que, embora não se encontrem em estado de absoluta miséria, não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem sacrificar o mínimo necessário à sua subsistência. Exigir que a parte comprometa parte substancial de sua renda mensal ou se desfaça de bens de uso pessoal ou adquiridos a duras penas ao longo dos anos, para somente então acessar o Poder Judiciário, representa evidente afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, os elementos consignados pela Agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual. Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original).

Como se vê, o pedido recursal merece acolhimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita à Autora, ora Agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025